Tribunal: TJSP
Processo: 2003031-96.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000064628
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no 2003031-
96.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é paciente JOÃO HERNANDES
SILVESTRE DOS SANTOS e Impetrante RAFAEL FORTES ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a
ordem.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores DAMIÃO COGAN
(Presidente sem voto), GERALDO WOHLERS E CLAUDIA FONSECA FANUCCHI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003031-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37904
2
VOTO No 37.904 (RL) - Digital
Habeas Corpus no 2003031-96.2020.8.26.0000 Guarujá
Impetrante: RAFAEL FORTES ALMEIDA
Paciente: JOÃO HERNANDEZ SILVESTRE DOS SANTOS
ROUBO (artigo 157, caput, do Código Penal).
Sentença condenatória. Pleito de modificação do
regime prisional fixado, qual seja, do semiaberto para
o aberto. Impossibilidade do exame da questão na
via restrita e sumária do writ constitucional. Pedido
que deve ser deduzido em sede de apelação, que,
inclusive, já foi interposta pela defesa. Constrangimento ilegal inexistente. Ordem denegada. Vistos.
Trata-se de habeas corpus impetrado pelo
Advogado RAFAEL FORTES ALMEIDA, em favor de JOÃO HERNANDEZ
SILVESTRE DOS SANTOS, sustentando que o paciente sofre constrangimento
ilegal por parte do MM. Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca do
Guarujá, que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, em regime
inicial semiaberto, e 10 (dez) dias-multa, no mínimo legal, como incurso no artigo
157, caput, do Código Penal, vedado o apelo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida (fls. 23/24), e a
digna autoridade impetrada prestou informações (fls. 26/27), que vieram
acompanhadas de cópias (fls. 28/70).
A
douta
Procuradoria
Geral
de
Justiça
manifestou-se pelo não conhecimento da impetração (fls. 73/74).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003031-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37904
3
Busca-se, com a presente impetração, a
alteração do regime prisional semiaberto, fixado pela sentença que condenou o
paciente pelo crime de roubo, para o aberto, sob a alegação central de que ele é
primário, possuidor de bons antecedentes e foi condenado a pena não superior a
quatro anos de reclusão, fazendo jus, portanto, à imposição da regência
carcerária mais branda, consoante disposto no artigo 33, do Código Penal, na
Súmula no 269, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, e nas Súmulas nos 718
e 719, do Colendo Supremo Tribunal Federal.
Argumenta-se, ainda, que a fixação do regime
intermediário ao paciente fere o princípio da proporcionalidade.
A ordem deve ser denegada.
Com
efeito,
o
exame
superficial
dos
documentos anexados a este procedimento, compatível com a natureza sumária
do remédio heroico, revela a inexistência de falhas que possam eventualmente
macular a ação penal intentada contra o paciente. Revela, também, que a
sentença condenatória impugnada e anexada à impetração às fls. 11/15, está
fundamentada, tendo o seu prolator especificado as provas e os motivos que o
levaram a optar pela condenação do paciente, encontrando-se justificadas, da
mesma forma, tanto a fixação das penas, como a eleição do regime prisional.
E, como cediço, a via restrita e sumária do
remédio heroico não se presta à discussão da questão posta na impetração, qual
seja, à modificação do regime prisional fixado pela sentença condenatória,
ressalvadas as hipóteses em que se verifica, a olho desarmado, falta total de
fundamentação, o que não ocorre na hipótese em exame, tendo em conta que o
douto Magistrado explicitou a contento as razões pelas quais estabeleceu o
regime intermediário, “considerando a primariedade do réu, mas também o fato de se
tratar de crime grave, cometido com emprego de simulacro de arma de fogo, a demonstrar
personalidade incompatível com cumprimento de pena em regime inicial mais brando” (fls.
14 da impetração).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2003031-96.2020.8.26.0000 -Voto no 37904
4
Ademais, não se pode utilizar o remédio
heroico para discussão de tal questão, como sucedâneo do recurso cabível, no
caso, a apelação criminal, que inclusive já foi interposta pela defesa (fls. 63/70 da
impetração).
Portanto, inexiste constrangimento ilegal a ser
reparado pela via do presente remédio constitucional.

Ante o exposto, denega-se a ordem,
TRISTÃO RIBEIRO
Relator
(assinado eletronicamente)